Tribunal: STF
Processo: HC 247125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  PENAL. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA 
DE CRIME. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NO AUMENTO NA 
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2024, por André Luiz Marcondes de Araújo, advogado, em benefício de Thiago Henrique Torres Freitas, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.2.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.392.745/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, mas concedida a ordem de ofício para reconhecer a confissão espontânea e redimensionar a pena pela prática do crime de feminicídio triplamente qualificado.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezoito anos e oito meses de reclusão, pela prática do crime de feminicídio triplamente qualificado (mediante dissimilação, por asfixia, contra mulher por razões da condição de sexo feminino e durante a gestação, previsto nos incs. III, IV e VI do § 2º c/c o inc. II do § 2º-A do 
art. 121 do Código Penal), um ano de reclusão, pela prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), e um mês de detenção, pela prática do crime de comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal. Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento das penas. A pena total imposta foi de dezenove anos e oito meses de reclusão (fls. 5-6, e-doc. 5). 



    3. Em 28.7.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento aos recursos do Ministério Público estadual e do assistente de acusação para exasperar as penas dos delitos pelos quais condenado o paciente. A penal total imposta foi de vinte e três anos, oito meses e doze dias de reclusão. De ofício, fixou o regime aberto para o delito de comunicação falsa de crime, sendo negado provimento aos pedidos da defesa. Esta a ementa do acórdão: 



    “Júri –  Homicídio triplamente qualificado –  Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento –  Entendimento do art. 593, III, ‘d’, e § 3º, do CPP



    Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e 
sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados, inclusive no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, em 20.9.2022 (fls. 61-64, e-doc. 2). 



    4. O recurso especial interposto contra o acórdão prolatado no recurso de apelação foi inadmitido pelo Tribunal estadual (fls. 92-93, 
e-doc. 2). Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.392.745/SP, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso (fls. 8-9, 
e-doc. 3). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, concedendo, contudo, ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a confissão espontânea e redimensionar a pena para vinte anos e três meses de reclusão, pela prática do crime de feminicídio triplamente qualificado. Esta a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545/STJ. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 
n. 182/STJ. 



    2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida pela concessão de habeas corpus, de ofício. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a confissão deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir – ainda que reflexamente – no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula 
n. 545/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de restabelecer, no tocante ao delito de homicídio triplamente qualificado, a confissão, e compensá-la com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, redimensionando a respectiva pena a 20 anos e 3 meses de reclusão” (fls. 26-30, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão foram rejeitados, em 21.5.2024:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À VIOLAÇÃO E À NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 59 DO CP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. A Sexta Turma desta Corte Superior concluiu que a parte embargante deixou de impugnar especificamente as Súmulas n. 7 e 182/STJ, de modo que a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos moldes da Súmula n. 182/STJ. Contudo, o acórdão reconheceu a existência de ilegalidade patente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus de ofício, no tocante ao homicídio qualificado, tendo procedido o redimensionamento da pena ao fundamento de que a atenuante da confissão deve ser reconhecida e compensada com a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, reduzida a reprimenda intermediária ao patamar de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão. 



    3. Não há falar em omissão do acórdão quanto à fixação da 
pena-base acima do mínimo legal, pois mantida a dosimetria, diante da ausência de ilegalidade quanto ao ponto. 



    4. A fração redutora da confissão foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade e, embora não superior a 1/6 (um sexto), repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária. 



    5. No caso, pretende-se apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável em relação à fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, o que é incabível na via eleita. 



    6. A Sexta Turma tem proclamado que o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectada ilegalidade flagrante, não sendo meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/04/2021). 



    7. Embargos de declaração rejeitados” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    O agravo regimental interposto contra esse julgado não foi conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois manifestamente incabível (fl. 78, e-doc. 4). Essa decisão transitou em julgado em 16.9.2024. 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O 
impetrante alega constrangimento ilegal, com o argumento de ausência de “proporcionalidade e [de] razoabilidade ao se estabelecer o quantum de aumento da segunda fase da fixação da pena do paciente”.



    Sustenta dever ser redimensionada a pena na segunda fase da dosimetria, mantendo a compensação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com duas circunstâncias agravantes, exasperando a pena em um sexto em razão da terceira agravante, nos termos da sentença condenatória (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Conclui que, “1/6 de 16 anos e 06 meses (da pena base), perfaz 02 anos e 09 meses que, somados, perfaz a reprimenda final de 19 anos e 03 meses” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Seja concedida a ordem liminarmente e, em sede de mérito, confirmada, com o consequente REDIMENSIONAMENTO DA PENA do paciente, nos moldes acima expostos, cessando o constrangimento ilegal impingido ao paciente pela(s) autoridade(s) coatora(s), pelos motivos de fato e de direito acima mencionados, que restringe ILEGALMENTE o direito de locomoção do paciente” (fl. 16, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão condenatória proferida na ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 16.9.2024. A presente impetração foi protocolizada neste Supremo Tribunal em 7.10.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. No presente habeas corpus, pretende-se a revisão da pena, transitada em julgado, na segunda fase da dosimetria, sustentando que “1/6 de 16 anos e 06 meses (da pena base), perfaz 02 anos e 09 meses que, somados, perfaz a reprimenda final de 19 anos e 03 meses” (fl. 14, e-doc. 1). 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há que se falar em vício no acórdão embargado. 



    A Sexta Turma desta Corte Superior concluiu que o embargante deixou de impugnar especificamente as Súmulas n. 7 e 182/STJ, de modo que a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos moldes da Súmula 
n. 182/STJ. 



    Especificamente em relação à Súmula n. 7/STJ consignou que a parte agravante ‘restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre, especialmente, cotejando a fundamentação do acórdão recorrido, de que forma o exame daquelas prescindiria da análise de elementos probantes’(e-STJ 
fl. 1.526), não tendo nem mesmo aludido a qualquer dado concreto mencionado no acórdão objeto da insurgência (e-STJ fl. 1.526). 



    É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível (AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016). 



    Contudo, o acórdão reconheceu a existência de ilegalidade patente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus de ofício, no tocante ao homicídio qualificado, houve o redimensionamento da pena à consideração de que (eSTJ fls. 1.527-1.528):  



    (...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a citada atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir – ainda que reflexamente – no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ.



    O Tribunal de origem, na dosimetria em relação ao homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, III, IV e VI, do CP), fixou 
pena-base acima do mínimo legal e afastou o reconhecimento da confissão espontânea com base nos seguintes fundamentos (e-STJ 
fls. 1.280-1.284):



    Após analisar os autos, entende-se ser mais adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte: a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do CP, a pena-base deve realmente ser fixada acima do mínimo legal.



    Pois bem, atentando-se aos elementos norteadores do art.59 do Código Penal, verifica-se que, a despeito da primariedade e inexistência de maus antecedentes, a maior culpabilidade do acusado e as consequências traumáticas do crime merecem ser sopesadas, assim, autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal. Com efeito, conforme a prova oral produzida nos autos, sobretudo sob o crivo do contraditório e, especialmente, a partir dos depoimentos de Rebecca da Silva Souza Santos e Maria Cleilane da Silva Santos, amigas da vítima, forçoso concluir pela maior reprovabilidade da conduta do acusado, o qual ao tomar conhecimento do estado gravídico da vítima, induziu-a ao abortamento e fez pressão para convencê-la a interromper a gravidez, conduzindo-a até uma clínica clandestina quando teve acesso a medicação abortiva. E mesmo diante do inexitoso procedimento e o mal estar físico causado em razão da ingestão da medicação, ainda insistiu na ideia, quando a vítima decidiu por não mais interromper a gestação. 



    E diante da recusa da vítima, para alcançar seu objetivo de não abalar o compromisso social e desestabilizar a relacionamento com sua então noiva, planejou com antecedência a morte da vítima, atacando-a de forma brutal, primeiro desferindo-lhe golpes no rosto e depois esganando-a, conforme se vê no laudo de exame necroscópico em atestando a existência de edemas na boca e em ambas as pálpebras da vítima. 



    Outrossim, as consequências do crime superam os patamares da normalidade, eis que, com sua conduta o acusado interrompeu a vida de uma jovem de apenas dezessete anos, deixando sequelas irreversíveis na mãe da vítima e demais familiares dela. Tais circunstâncias levadas em consideração nesta primeira fase, como visto, implicam a fixação da pena base em 16 anos de reclusão. (fls. 866/867).



    A r. sentença já a fixou em 16 anos de reclusão. 



    Razão assiste, contudo, tanto ao Ministério Público, como à assistente de acusação, ao almejarem aumento maior da básica em razão das circunstâncias do crime e da personalidade do agente. 



    (...) Em razão da reprovabilidade da conduta, das consequências do crime, das circunstâncias do delito e da personalidade do agente, nesta etapa, aumenta-se a pena de 1/2, chegando-se a 18 anos de reclusão. 



    Não se cogita, portanto, de fixação da pena-base no mínimo, como almeja a nobre Defesa. 



    b) na segunda fase, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, IV e VI, do CP (dissimulação e feminicídio) foram reconhecidas como circunstâncias agravantes (art. 61, II, ‘c’ e ‘f’ do CP). Restaram, contudo, compensadas com as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu. 



    Por primeiro, pontue-se que, em se tratando de homicídio triplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 121, § 2º, do CP, nada obsta que as outras sejam reconhecidas como circunstância agravante, na segunda fase de fixação da reprimenda, desde que haja previsão legal da circunstância no rol das agravantes genéricas, tal como é o caso dos autos. 



    Deve, de outra feita, ser afastado o reconhecimento da confissão espontânea, como almeja o Ministério Público, eis que tal confissão se deu de forma qualificada para este delito. 



    Em Plenário, o réu, efetivamente, admitiu ter cometido o crime de homicídio, alegando, contudo, excludente de culpabilidade que não se confirmou ao longo da instrução criminal. 



    Na medida em que o réu admite a prática dos fatos, mas alega em sua defesa excludente de culpabilidade, não se concebe seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que acarretaria a redução da pena, uma vez não ter existido arrependimento sincero e muito menos lealdade processual, com o intuito sincero de auxílio nas investigações. 



    Afasta-se, portanto, a incidência da atenuante da confissão espontânea.



    Além das agravantes previstas no art. 61, II, ‘c’ e ‘f’, do CP, também está presente a agravante previstas no art. 61, II, ‘h’ (a vítima estava grávida), tal como reconhecida na 
r. sentença (fls. 867), comprovado pelo exame necroscópico, às fls. 290. Pouco importa se a menção a esse fato consta ou não da denúncia enquanto agravante, eis que se cuida de circunstância objetiva, que não pode ter sua incidência afastada na pena. 



    A Defesa afirma, em suas razões de recurso, que o fato de a vítima estar grávida à época dos fatos não pode justificar a adoção da agravante genérica, eis que, o correto seria a incidência causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, I, do CP. 



    Conforme se observa do laudo necroscópico de fls. 288/291, no momento em que a ofendida foi morta pelo réu, ela encontrava-se grávida. 



    (...) Não há, pois, como afastar-se essa agravante, tal como almejado pela esforçada Defesa, devendo ressaltar-se que se viu o réu inclusive muito beneficiado com o enquadramento do fato enquanto mera agravante e não como causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, I, do CP, eis que, nesse último caso, há previsão de aumento das penas de 1/3 até a metade. Destaque-se que o fato de a majorante da gravidez não ter constado como tal na decisão de pronúncia não impede que seja considerado a título de agravante, mesmo porque trata-se de situação prevista legalmente no rol das agravantes genéricas. O que não seria aceitável seria apenasse o quantum de acréscimo efetuado tivesse se dado em fração superior à própria causa de aumento ou extrapolasse aquela costumeiramente adotada pela jurisprudência para as agravantes. 



    Verifica-se, em suma, nesta etapa, a presença da atenuante da menoridade relativa e das agravantes previstas no art. 61, II, ‘c’, ‘f’ e ‘h’ do CP. 



    Compensa-se, assim, a atenuante com a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP e, em razão das demais agravantes, aumenta-se a pena de 1/4. 



    c) na terceira etapa da dosimetria, mantém-se inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causa de aumento ou diminuição. 



    Chega-se a um total final de 22 anos e 06 meses de reclusão. Grifei



    O acórdão ora impugnado, de e-STJ fls. 1.525-1.529, como dito, reconheceu ilegalidade flagrante apenas em relação ao afastamento da confissão espontânea ao proceder a nova dosimetria, assim consignando:



    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas impostas ao Recorrente relativas ao delito de homicídio triplamente qualificado. 



    1ª Fase – Mantida a pena-base fixada no acórdão recorrido, isto é, 18 anos de reclusão. 



    2ª Fase – Conforme estabelecido na sentença e mantido no acórdão recorrido, foi reconhecida a menoridade relativa e essa foi compensada com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. Também foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas f e h, do Código Penal. Nos termos desta decisão, restabeleço a confissão e a compenso com a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea f, do CP. Assim, a reprimenda intermediária é reduzida, proporcionalmente, ao patamar de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão. 



    3ª Fase – De acordo com o delineado na sentença e no acórdão recorrido, não existem causas de aumento ou redução de pena a considerar. Nessas condições, a pena definitiva, para o delito de homicídio triplamente qualificado, é de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantidas as demais cominações contidas no acórdão recorrido – Grifei.



    Dessa forma, não há falar em omissão do acórdão quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois mantida a dosimetria, diante da consideração de ausência de ilegalidade quanto ao ponto. 



    Por outro lado, a fração redutora da confissão foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade e, embora não superior a 1/6 (um sexto), repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária. 



    Nesse sentido:



    (...) Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável no tocante à fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, o que é incabível na via eleita. 



    Ademais, Esta Sexta Turma tem proclamado que o ‘habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/4/2021). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (fls. 6-11, 
e-doc. 4).



    11. Ao decidir o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.392.745/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a pena-base fixada em dezoito anos de reclusão, fixada pelo Tribunal estadual, quando do provimento da apelação do Ministério Público, em relação ao crime de feminicídio triplamente qualificado. Foram valoradas de forma negativa quatro circunstâncias judiciais (reprovabilidade da conduta, consequências do crime, circunstâncias do delito e personalidade do agente), com o seguinte fundamento:



    “(...) forçoso concluir pela maior reprovabilidade da conduta do acusado, o qual ao tomar conhecimento do estado gravídico da vítima, induziu-a ao abortamento e fez pressão para convencê-la a interromper a gravidez, conduzindo-a até uma clínica clandestina quando teve acesso a medicação abortiva. E mesmo diante do inexitoso procedimento e o mal estar físico causado em razão da ingestão da medicação, ainda insistiu na ideia, quando a vítima decidiu por não mais interromper a gestação. E diante da recusa da vítima, para alcançar seu objetivo de não abalar o compromisso social e desestabilizar a relacionamento com sua então noiva, planejou com antecedência a morte da vítima, atacando-a de forma brutal, primeiro desferindo-lhe golpes no rosto e depois esganando-a, conforme se vê no laudo de exame necroscópico em atestando a existência de edemas na boca e em ambas as pálpebras da vítima” (fl. 7, e-doc. 4). 



    Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e mantida a atenuante da menoridade relativa, que foram compensadas com duas agravantes (crime mediante dissimulação e contra mulher por razões da condição de sexo feminino), a pena foi aumentada apenas em um oitavo em decorrência da terceira agravante (crime praticado contra vítima grávida). Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição da pena. A pena foi redimensionada para vinte anos e três meses de reclusão.



    12. Não se demonstra ilegalidade na espécie, tendo sido apresentada fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, para definir a pena-base acima do mínimo legal. No mesmo sentido, para o incremento de um oitavo na segunda fase da dosimetria em razão da agravante prevista na al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal (crime praticado contra vítima grávida), foram consideradas as peculiaridades do caso pelas instâncias ordinárias, devidamente motivado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoado. 



    Também não se verificou teratologia na decisão da instância antecedente quanto à fixação da fração de um sexto aplicada à atenuante da confissão. 



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelas instâncias antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Assim, também, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.633-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...) 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC 
n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Hipótese em que a Corte Superior, com base no acervo fático-probatório dos autos, estabeleceu, de acordo com a razoabilidade e a adequação do critério de cálculo adotado para a redução da pena na espécie, o quantum de diminuição pela atenuante da confissão, pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria. 4. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 244.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2024)).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    14. Não estão preenchidas as condições legais a conduzir ao reconhecimento de ilegalidade ou teratologia autorizador do atendimento do pleito apresentado.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improce